Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-28.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002172-28.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AVELINO GASPARIN - CPF: 284.379.859-00 (APELANTE), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LORENA BREDA GASPARIN - CPF: 630.307.721-87 (APELANTE), LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (APELADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE EMBARGANTE – POSTULADA A PRODUÇÃO DE PROVAS POR AMBAS AS PARTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A sentença de improcedência dos embargos à execução, mediante julgamento antecipado da lide, fundamentado pela ausência de provas, configura o alegado cerceamento de defesa alegado, tornando-se evidente que para a melhor solução da lide, bem como em busca da verdade real, o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, diante de todo o contexto fático-probatório, e especialmente levando-se em conta os argumentos antagônicos das partes quanto ao cumprimento da obrigação executada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1002172-28.2019.8.11.0040

APELANTES: AVELINO GASPARIN E OUTROS

APELADA:

LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AVELINO GASPARIN
e
OUTROS
, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, que, nos autos dos Embargos à Execução nº.
1002172-28.2019.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLA LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 217742743.

Em suas razões, os apelantes, após sintetizarem a demanda, invocam a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que, oportunamente, ambas as partes manifestaram interesse na produção de provas, como depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o que, no entanto, restou ignorado pelo juízo processante, que, desde logo, promoveu com o julgamento antecipado da demanda.

Argumentam que “
o cerceamento do direito de defesa resta caracterizado quando seja indeferido ou ignorado o pedido de produção de prova que possibilitaria à parte comprovar suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual, situação essa a dos autos. Assim, sua inobservância acarreta a anulação da sentença proferida, principalmente quando um dos fundamentos utilizados para a prolação da sentença é a falta de provas que demonstrem o fato constitutivo do direito dos Apelantes/Embargantes”
(sic).

Sustentam que “
igualmente justifica a nulidade da R. Sentença ID. 126220275 a ausência de despacho saneador fixando os pontos controvertidos dos autos”
(sic)

Afirmam que “
é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC”
(sic).

Pugnam, com base no alegado, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja anulada a sentença, para que haja a devida instrução probatória (Id. 217742746).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 217742753).

Os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento (nº. 1004139-34.2019.8.11.0000) da decisão que determinou
“a expedição de certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição”
(sic), contudo foi desprovido por este Tribunal.

Preparo recursal recolhido (Id. 218967191).

Na peça Id. 231928678, os apelantes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que os embargantes apelantes invocam apenas o cerceamento de defesa, ao argumento de que, oportunamente, manifestaram interesse na realização da instrução probatória, o que, no entanto, restou ignorado pelo juízo processante, que, desde logo, promoveu o julgamento antecipado da demanda.

Pois bem. Na origem, cinge-se que a parte embargante opôs Embargos à Execução em desfavor de Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda., arguindo, em suma, o cumprimento parcial da obrigação, vez que teriam sido entregues um total de 3.210,0999 (três mil duzentos e dez) sacas de soja à parte embargada apelada entre as datas de 24/02/2016 a 27/03/2016, a título de pagamento parcial da dívida, de modo que o saldo devedor dos embargantes seriam de 8274 SC – Soja, e não de 9120 SC - Soja.

Como se infere dos autos, desde a inicial os embargantes recorrentes manifestaram interesse na instrução processual por meio de depoimento pessoal do representante legal da empresa embargado recorrida e oitiva de testemunhas, com o objetivo de provar que há erro nos lançamentos e cálculos realizados pela mesma, isto porque, segundo alegam, houve o pagamento parcial da obrigação.

Não bastasse, verifica-se dos fólios que após intimação das partes para especificação de provas, os embargantes recorrentes pleitearam a realização de “
depoimento pessoal do representante legal da Autora Exequente, ora embargada para esclarecimentos sobre os valores pagos e cobrados, nos termos do Art. 385 do CPC”
(sic),

prova documental e oitiva de testemunhas (Id. 217742734), bem como a parte embargada recorrida requereu o depoimento pessoal dos embargantes e produção de prova testemunhal (Id. 217742732).

Contudo, o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide, sob o argumento de que “
não existe necessidade de produção de outras provas senão aquelas documentais já colacionadas ao feito”
, julgando o
improcedentes
os embargos e consignou que:

“No mais, é cediço que a parte embargante incumbe comprovar a alegada quitação parcial da dívida estampada no título que embasa a execução, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese, pois não cabe ao juízo desempenhar essa investigação.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos dos Embargantes, em momento algum dá-se conta que os romaneios apresentados aos id’s 19225396 ss foram objetos ou provas de que os grãos foram dados como quitação parcial do crédito executado (CPR nº 08/2015).

Nesse diapasão, não há razão de acolhimento dos embargos à execução, uma vez que o inadimplemento da CPR nº 08/2015, é incontroverso, e não há qualquer item do artigo 917 do CPC/15, que pudesse os embasar.

Deste modo, deve ser aplicada no caso em análise a regra do artigo 373, inciso I, do CPC, segundo o qual o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito incumbe ao embargante (...)”

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, e é sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgue desnecessárias para o deslinde da lide, nos termos do artigo 370,
caput
, do CPC, tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

No presente caso, respeitado o entendimento do condutor do feito, entendo que o julgamento antecipado da lide, de fato, configura o cerceamento de defesa alegado, tornando-se evidente que para a melhor solução da lide, bem como em busca da verdade real, diante de todo contexto fático-probatório, especialmente levando-se em conta os argumentos antagônicos das partes quanto ao cumprimento da obrigação executada, se mostra extremamente necessária uma melhor instrução do feito, pois a exequente embargada recorrida sustenta que a entrega de 3.210.0999 (três mil, duzentos e dez) sacas de soja foi para o pagamento da Cédula da Produto Rural n°. 12/2015, distinta da executada, enquanto os embargantes executados apelantes sustentam que foi para o pagamento da cédula executada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –

PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL
ENTRE AS PARTES
– POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL –
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(TJ-MT 10381572620178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO REVISIONAL COMO FUNDAMENTO DA INICIAL - EXCESSO À EXECUÇÃO PEDIDO SECUNDÁRIO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE CONTRATO ANTERIOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE SE AFERIR O VALOR DA DÍVIDA RENEGOCIADA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos pelo embargado, notadamente os contratos que deram origem à dívida renegociada, como também a produção da prova pericial
.” (N.U 1011901-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
.”
(N.U 1016521-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Ademais, em que pese se reconheça a possibilidade do julgamento antecipado da lide, na hipótese de o juízo reputar que os argumentos e os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao ultimato da contenda, a conclusão,
in casu
, não é adequada quando o julgamento tem como principal fundamento a ausência de provas.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002107-97.2019.8.11.0051, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
.”
(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

É prematuro e configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide promovido quando o juízo, ignorando manifestação expressa da parte quanto ao seu interesse na dilação probatória, reconhece a improcedência dos pedidos por ausência de provas.
In casu, a prova testemunhal postulada pelo embargante buscava demonstrar a condição de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel penhorado por ordem emanada pelo juízo em autos de cumprimento de sentença, circunstância tal que justifica a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença desconstituída.”
(TJ-MT 00036326920198110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
DA PARTE EMBARGANTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(TJ-MT 10024048320218110003 MT,
Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024